Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708967-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO XIMENES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela formulado por Carlos Roberto Ximenes em sede de apelação interposta contra sentença proferida pela MM. Juíza da 21a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos de limitação dos descontos na sua conta corrente, referentes aos empréstimos realizados por ele junto ao banco apelado, no limite de sua margem consignável ou de redução da retenção dos seus salários a trinta por cento (30%). Em suas razões, o recorrente aduz, em apertada síntese, que a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça é majoritária pela possibilidade de limitação de todos os empréstimos bancários a trinta por cento (30%) da remuneração bruta, abatido os descontos obrigatórios. Alega, ainda, que a Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/21) admite a readequação dos empréstimos para assegurar o mínimo existencial do consumidor nos termos do art. 6o, inciso XII, do CDC. Argumenta que, em sede de recurso repetitivo, Tema 1085, o STJ autorizou a qualquer momento o correntista requerer a revogação da autorização dos descontos na conta corrente. Aduz que os descontos no contracheque e na sua conta bancária comprometem mais de cem por cento (100%) de sua remuneração líquida. Sustenta o dever de aconselhamento e a concessão do crédito responsável por parte das instituições financeiras, de modo a não oferecerem créditos além da capacidade financeira do consumidor. Pede, ao final, a reforma da sentença resistida, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja revogada a autorização dos débitos realizados pelo apelado em sua conta corrente, para pagamento dos empréstimos, cheque especial e cartão de crédito. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso, É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Registre-se, inicialmente, que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 299, parágrafo único, c/c art. 932, inciso II, do CPC. Com efeito, na forma do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os seguintes requisitos: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao apelante, caso se prossiga com os descontos em sua conta corrente, uma vez que compromete a sua condição financeira. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o apelante não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Com efeito, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.863.973, Tema 1085, o STJ fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assim, o limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista, bem como não encontra limitação de desconto na legislação vigente. Desse modo, não restando demonstrados os requisitos elencados no art. 300, do CPC, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado. Transcorrido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator